Tribunal: STF
Processo: ARE 1223473
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fls. 149, Doc. 1):
    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. APLICAÇÃO DE MULTA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 165 DO CTB. RECURSO ADMNISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. ANÁLISE PELO ÓRGÃO ADMNISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE CRLV CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 1, Doc. 2), foram rejeitados (fls. 6-7, Doc. 2).
    No apelo extremo (fls. 10-28, Doc. 2), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. Em síntese, defende a impossibilidade de a pena de multa transcender a pessoa do condutor. Assevera ser incabível condicionar liberação de documento do veículo ao pagamento de multa aplicada a condutor que não era seu proprietário. Ao final, requer “seja declarada a inconstitucionalidade do art. 124, inciso VIII, e art. 131, § 2º, ambos da Lei Federal nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) por afrontar o art. 5º, incisos XLV e XLVI (princípio da intranscendência das penas), o art. 5º, inciso XXXV, LIV, e art. 170, inciso II e parágrafo único (princípio da vedação a sanção política – coação e princípio da propriedade), bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, todos da Constituição Federa ” (fl. 28,Doc. 2).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de que (a) ausente clara demonstração da repercussão geral; (b) incide ao caso o óbice da Súmula 279/STF; e (c) a parte pretende a aplicação de princípios constitucionais nitidamente de caráter penal à esfera administrativa, ignorando a separação das instâncias e dos princípios regentes de cada ramo específico do direito (fls. 35-38, Doc. 2).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os argumentos da decisão agravada (fls. 42-46, Doc. 2).
    Interporto Agravo Interno simultaneamente com o Agravo em Recurso Extraordinário (fls. 47-51, Doc. 2), foi improvido pelo órgão de origem, em acórdão assim ementado (fl. 58, Doc. 2):
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL. INTRANSCENDÊNCIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agravantes pretendem a aplicação do princípio da intranscendência da pena nos casos de multa administrativa aplicada em razão de condução de veículo automotor sob influência de álcool. 2. Impossibilidade de extensão, nesse particular, da aplicação do princípio da intranscendência das penas, por se tratar de esferas completamente diversas, as quais sejam a administrativa e a penal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.” 
    O Agravo em Recurso Extraordinário foi inadmitido pelo ilustre Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. DIAS TOFFOLI, considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a incidência da Súmula 279/STF (Doc. 4).
    Diante da referida decisão, foi interposto agravo regimental (Doc. 10), em face do qual o ilustre Min. Presidente reconsiderou a decisão anterior e determinou a distribuição dos autos na forma regimental (Doc. 12).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 150, Doc. 1):
    “(...)
    5. Compulsando os autos, mormente os documentos acostados pelos próprios autores, atinentes aos processos administrativos nº 055.015063/2014 e nº 055.020472/2014, restou comprovado que, embora os autos de infrações tenham sido lavrados no ano de 2014, os recursos pendentes de análise pelo órgão estatal foram interpostos apenas em 22/09/2016 e 19/12/2016, respectivamente (Id 3208152, página 11 e Id 3208153, página 22) e atualmente se encontram no NUARE - Núcleo de Análise de Recurso de Penalidade.
    6. Assim, não merece guarida a alegação de inobservância ao princípio da celeridade processual, pois, ao contrário do alegado pelos recorrentes, não restou configurada morosidade do órgão estatal na análise de recursos administrativos desde o ano de 2014.
    7. O art. 124, VIII do CTB condiciona a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo à comprovação de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao bem. Já o art. 131, §2º do mesmo diploma legal, estabelece que o veículo somente será considerado licenciado com a referida quitação de débitos.
    8. O recorrente não logrou demonstrar onde residiria a violação de dispositivo constitucional pela legislação ordinária, uma vez que a exigência de pagamento de multa de trânsito para a expedição de CRLV é ato administrativo vinculado e os débitos referentes ao veículo se vinculam à coisa (obrigação propter rem), não guardando qualquer relação com o art. 5º, incisos XLV e XLVI da Constituição Federal, que tratam da pessoalidade das penas.
    9. Por fim, não é o caso de aplicação do enunciado de súmula nº 127 do STJ (“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”), uma vez que restou devidamente comprovada a notificação dos infratores.
    10. Precedente: “Para haver a regular emissão do certificado de registro e licenciamento do veículo - CRLV, existem exigências legais a serem cumpridas, como a necessidade de prévio pagamento das multas de trânsito, conforme dispõe o art. 131, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro - CTB (Lei 9.503/97). 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1039834, 07057585420178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017).
    11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
    12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observado o art. 98, § 3º, do CPC. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido, veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 724551 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, Dje de 14/05/2014)
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente